Tribunal: STF
Processo: RE 427463
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO.
ART. 30, I, CB/88. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
ARTS. 192 E 48, XIII, DA CB/88.
1.      O Município, ao legislar sobre o
 tempo de atendimento ao público nas agências bancárias
estabelecidas em seu território, exerce competência a ele atribuída
pelo artigo 30, I, da CB/88.
2.      A matéria não diz respeito ao
funcionamento do Sistema Financeiro Nacional [arts. 192 e 48, XIII,
da CB/88].
3.      Matéria de interesse local.
        Agravo regimental
improvido.